Tribunal: TCU
Processo: 029.863/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10442/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.863/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Veiga Maciel (XXX.309.667-XX); Gabriel Santiago dos Santos (XXX.120.947-XX); Luan Jackson Pereira da Silva (XXX.622.485-XX); Lucas Rodrigues da Silva (XXX.494.937-XX); Marcos Fernando de Moura (XXX.335.334-XX); Nicolas Brener Carvalho Camelo (XXX.809.007-XX); Renan Ferreira de Pontes (XXX.519.857-XX); Thayna Soares Silva (XXX.214.237-XX); Victor Hugo Carvalho Goncalves (XXX.985.277-XX); Yago Felipe Goncalves de Melo Caldas (XXX.460.294-XX) 1.2. Órgão: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.